Tribunal: TJBA
Processo: 8001394-48.2016.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001394-48.2016.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO SOCORRO TONHA DA SILVA CARDOSO

Advogado(s)
:
SANDRA REGINA XAVIER DOURADO SILVA, IVANILDE DE JESUS CASTRO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG, EDINES DA SILVA ROCHA, JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
A
PÚBLIC
A
MUNICIPAL. PSICOPEDAGOG
A
. INCLUSÃO NO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO
, APÓS ALTERAÇÃO DE LEI MUNICIPAL
. PRETENSÃO DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS À DATA DA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE AO REGIME ESTATUTÁRIO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Servidora pública municipal aprovada em concurso público para o cargo de psicopedagoga, empossada em 02/05/2012 e lotada na Secretaria Municipal de Educação
, ajuizou ação ordinária de obrigação de fazer em face do Município
de
Serra do Ramalho/BA
, postulando enquadramento e adequação salarial nos moldes do Plano de Carreira do Magistério, com extensão das respectivas vantagens e pagamento retroativo de
diferenças remuneratórias desde a data da posse. O Município contestou sustentando que o pleito implicaria acesso a cargo diverso sem concurso público. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando como marco inicial os efeitos da Lei Municipal nº 450/2019 (17/01/2019) e afastando a retroação ao período anterior. A Apelante recorre apenas para estender os efeitos do enquadramento à data da posse, com pagamento das diferenças vencidas.

II – Questão em discussão

Saber se é possível a retroação dos efeitos do enquadramento funcional da servidora no Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público Municipal à data da posse (02/05/2012), antes, portanto, da edição da Lei Municipal nº 450/2019, que formalmente integrou os psicopedagogos à referida carreira.

III – Razões de decidir

A inclusão dos psicopedagogos no Plano de Carreira do Magistério pela Lei nº 450/2019 é constitucionalmente válida, pois configura reestruturação convergente de carreiras análogas — admitida pelo STF ante a similitude de atribuições, equivalência de escolaridade e compatibilidade remuneratória (ADI 7.012/RN; ADI 1.591/ES; ADI 2.713/DF).

Todavia, a retroação dos efeitos ao período anterior a 17/01/2019 não é cabível. Ausente cláusula expressa de retroatividade, a norma produz efeitos exclusivamente prospectivos (art. 5º, XXXVI, CF/88). O princípio da primazia da realidade é postulado celetista, inaplicável ao regime estatutário, no qual direitos e vantagens decorrem estritamente da lei (art. 37, caput, CF/88), vedada sua criação judicial sob pena de afronta à separação dos poderes e à Súmula Vinculante 37 do STF. Ademais, o servidor não detém direito adquirido a regime jurídico (STF, RE 563.708/MS), de modo que a reestruturação por lei superveniente produz efeitos apenas para o futuro.

IV – Dispositivo e Teses

Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida integralmente.
Custas e honorários advocatícios sucumbenciais pela Apelante, cujo percentual deverá ser fixado em liquidação a teor do art. 85, § 4°, inc. II, CPC, observada a gratuidade de justiça ora deferida (art. 98, §3º, CPC)

Teses: 1)
A incorporação de categoria funcional ao Plano de Carreira do Magistério por lei municipal superveniente produz efeitos exclusivamente prospectivos, inadmitida a retroação na ausência de cláusula expressa; 2) O princípio da primazia da realidade é inaplicável ao regime estatutário para fins de retroação de efeitos remuneratórios não previstos em lei; e 3) Inexiste direito adquirido a regime jurídico, sendo legítima a reestruturação de carreiras análogas por lei, observados similitude de atribuições, equivalência de escolaridade e compatibilidade remuneratória.

Referências Jurídicas

Legislação: Constituição Federal de 1988, art. 5º, XXXVI; art. 37, caput e inciso II. Lei Municipal nº 372/2015. Lei Municipal nº 450/2019. Código Civil, art. 884. CPC, art. 85, § 4º, II; art. 98 e § 3º; art. 1.003, § 5º.

Jurisprudência:
STF, ADI 7.012/RN, Rel. Min.
Cármen
Lúcia; STF, ADI 1.591/ES; STF, ADI 2.713/DF; STF, RE 563.708/MS, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, j. 06/02/2013; STF, Súmula Vinculante nº 37; TJBA, Apelação nº 8001393-63.2016.8.05.0027, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 24/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001394-48.2016.8.05.0027, em que figuram como apelante MARIA DO SOCORRO TONHA DA SILVA CARDOSO e como apelado MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)